Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaratória de retificação de ata condominial onde a autora narra que na assembleia geral extraordinária do condomínio réu, realizada em 17/07/2023, ocorreu inclusão indevida na ata de autorização para parcelamento do valor apresentado pela construtora para a realização de obra de impermeabilização e drenagem da garagem do prédio. Informa que a inclusão foi realizada sem a necessária deliberação e concordância dos condôminos sobre o parcelamento junto à empresa. A autora solicita a retificação da ata, sob pena de nulidade, e o fornecimento da gravação completa da assembleia. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados.
II. Questão em discussão
2. A questão em posta em discussão no recurso inominado apresentado pela autora consiste em saber se ocorreu inclusão indevida no registro da ata da assembleia condominial realizada em 17/07/2023, acarretando prejuízo à própria deliberação e aos condôminos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticida de peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. A sentença consignou que “apesar de não primar pela clareza, a ata de assembleia condominial, cuja cópia acompanha a petição inicial, reflete a vontade dos condomínios, no sentido de dar início imediato à obra no condomínio, sendo certo que, se o condomínio não dispunha do valor integral para pagamento imediato do valor orçado pela construtora, a única maneira de dar início à obra é fazendo o parcelamento do valor contratado. Além do mais, a autora não demonstra a existência de prejuízo que possa justificar a intervenção judicial para modificar o que foi deliberado pelos condôminos”.
5. As razões recursais repetem os argumentos apresentados na petição inicial de que as assembleias condominiais devem ser rigorosamente registradas em ata, devendo as anotações serem realizadas com precisão, sendo vedada a inclusão de conteúdo não debatidos ou inadequados. Alega que a questão do parcelamento dos valores foi apenas citada pelo síndico durante o debate sobre um dos itens da pauta e gerou questionamentos por parte de outros condôminos. Reforça a necessidade de corrigir as informações que reputa equivocadas e assegurar que o registro da ata reflita de forma fidedigna as deliberações efetivamente ocorridas, garantindo a transparência, a precisão dos registros e a integridade administrativa do condomínio.
6. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença quanto ao prejuízo concretamente experimentado pela autorização do parcelamento da obra junto à construtora.
7. Acrescento que, além de a autora não demonstrar o real prejuízo advindo da inconsistência que reputa haver no registro da ata, a amparar a reforma da sentença, o documento juntado aos autos no ID 67181535 (item 5, fl. 2 e 3) informa a aprovação posterior do condomínio, em 14/08/2024, do pagamento do saldo devedor da obra de drenagem e impermeabilização, antecipando as parcelas a vencer, diante da existência de recursos para a quitação. O documento em referência informa a quitação de todo o parcelamento, não havendo utilidade na alteração pleiteada pela autora, especialmente porque não há, ainda, evidência de prejuízo ou que o parcelamento não foi vantajoso ao condomínio. Por fim, quanto à solicitação das gravações da assembleia, o recorrido informou em contestação não ter realizado a íntegra das gravações da assembleia e que as gravações existentes foram disponibilizadas à recorrente.
8. Assim, constata-se ausente a necessária impugnação objetiva da fundamentação da sentença, condição prévia para o conhecimento do recurso (art. 932, III, CPC).
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.